Tribunal: TJMT
Processo: 0002747-71.2009.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

ADRIANA APARECIDA FIRMINO

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de Aposentadoria por Invalidez, manejada por Adriana Aparecida Firmino, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para condenar o INSS a conceder definitivamente o benefício de auxílio-acidentário, desde a data da cessação administrativa do auxílio-doença, ou seja, (18-4-2007).
Inicialmente, impende destacar que, inobstante a parte apelante tenha requerido apenas Aposentadoria por Invalidez, o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder definitivamente o benefício Auxílio- Acidentário em favor da ora Recorrida.
Observe-se desde logo que o Juízo
a quo,
deferiu pedido diverso do formulado pela parte autora em sua petição inicial. Nesse esteio, é clara a ocorrência do vício extra petita, que torna nulo o julgado.
Assim, havendo decidido o Juízo, causa diversa da que foi proposta no pedido inicial, impõe-se a anulação da sentença com posterior retorno dos autos ao juízo de origem para que outra, seja proferida.
Dessa forma, em razão da possibilidade de julgamento improcedente, e, em atenção ao que dispõe o artigo 10 do CPC, converto o julgamento em diligência, determinando a intimação das partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora